Tribunal: TJMT
Processo: 21003-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado: 0021003-64.2019.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): AGEMIL CASTRO NUNES DE SIQUEIRA
Recorrido(s): BANCO DO BRASIL S.A
Juiz Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Data do Julgamento: 05/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA
INDEVIDA – PAGAMENTO DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM
DOBRO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Recorrida não demonstrou a validade da cobrança questionada
pelo Recorrente, em que aponta ser decorrente de adiantamento de
depositante no período de 2014.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é
objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da
falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
Havendo a cobrança indevida, da qual o consumidor não logrou êxito
em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada
está a falha na prestação do serviço, em que emerge o dever de
indenizar por danos morais.
O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão
da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e
proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo
o valor de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais).
Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor
cobrado por valor indevido tem direito à repetição do indébito por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso.
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, da qual julgou improcedente a demanda.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

O Reclamante, em suas razões recursais, alega que houve falha na
prestação dos serviços caracterizada pela cobrança indevida, da qual não logrou
êxito em solucionar na esfera administrativa, requerendo a reforma da sentença do
Juízo “a quo”, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral então
sofrido, além de ser condenada ao reembolso do que pagou de forma indevida.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, onde a Recorrida
refutou as razões apresentadas pelo Recorrente, pugnando pela manutenção da
sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente alega na inicial que solicitou o cancelamento da
conta bancaria em 12/03/2019 e que havia saldo positivo de R$ 8,68 (oito reais e
sessenta e oito centavos) na conta poupança, no entanto foi cobrado o valor de
R$200,20 (duzentos reais e vinte centavos) referente “adiantamento depositante” do
ano de 2014, no qual aduz ser indevido e abusivo a cobrança.

Em sede de defesa argumenta a Reclamada que os valores cobrados
são referentes às tarifas pendentes da parte Autora, sendo que a cobrança de tarifas
são realizadas apenas na conta corrente e não havia movimentação na conta desde
31/10/2014, bem como a conta estava negativa.

Pois bem, tenho que assiste razão ao Recorrente.

Em análise aos extratos acostadas nos autos nota-se que a
movimentação bancária do autor durante os meses de maio à setembro de 2014,
mesmo estando com saldo negativado, não consta registro de nenhuma cobrança
referente “adiantamento de depositante”, somente cobrança de juros e I.O.F.

Registra-se ainda, que no mês de setembro/2014 consta como
regularizado o saldo negativo registrado nos meses anteriores, sem mencionar
nenhuma outra inadimplência por parte do autor. Veja:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Quanto a cobrança em testilha, a Recorrida não se desincumbiu de
demonstrar a sua existência. Pelo contrário, da análise das provas juntadas, tenho
que a cobrança questionada não se sustenta.

Logo, não há razão para a cobrança no valor de R$ 200,20
(duzentos e vinte reais) como condição para encerrar a conta em decorrência de
pendências do ano de 2014, o que evidencia o ato ilícito em que a Recorrida tem a
obrigação de repará-lo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é
objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos
termos do artigo 14, do CDC.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do
aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral
indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada
demonstrou em contrário.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de
indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as
peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a
gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do
lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim
de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados
pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à
reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS mil
reais), levando-se ainda em conta o valor indevidamente pago no valor de
R$ 200,20 (duzentos e vinte reais).

Por fim, uma vez que o consumidor foi alvo de cobrança indevida,
entendo pela aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, o que implica
na obrigação da Recorrida em devolver ao consumidor o montante de R$ 400,40
(quatrocentos reais e quarenta centavos), equivalente ao dobro do que
indevidamente pagou.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformar a sentença e
julgar a demanda PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I do CPC,
condenando a Recorrida na quantia de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais) a título de
danos morais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como
condenando-a por repetição de indébitos no importe de R$200,20(quatrocentos
reais e quarenta centavos), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir
do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator